Tribunal: TJSP
Processo: 1502389-43.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de resistência. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu. Autoria e materialidade demonstradas 2. Não acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de desobediência. Emprego de violência para se opor ao ato legal do funcionário público (ação ativa). Não se divisa um quadro da chamada resistência

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de resistência. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu. Autoria e materialidade demonstradas 2. Não acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de desobediência. Emprego de violência para se opor ao ato legal do funcionário público (ação ativa). Não se divisa um quadro da chamada resistência passiva. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso improvido.